Tribunal: TJSP
Processo: 2154789-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
– SEGURO HABITACIONAL – INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça – Inconformismo da agravante – Não acolhimento – Conduta que se amolda à hipótese prevista no artigo 774, V, do CPC – Embora a ausência de valores ou bens penhoráveis, por si só, não constitua causa para a penalidade em comento, a agravante possui notório poderio econômico, sendo acintosa a inércia em satisfazer a execução – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154789-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/10/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – SEGURO HABITACIONAL – INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça – Inconformismo da agravante – Não acolhimento – Conduta que se amolda à hipótese prevista no artigo 774, V, do CPC – Embora a ausência de valores ou bens penhoráveis, por si só, não constitua

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – SEGURO HABITACIONAL – INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça – Inconformismo da agravante – Não acolhimento – Conduta que se amolda à hipótese prevista no artigo 774, V, do CPC – Embora a ausência de valores ou bens penhoráveis, por si só, não constitua causa para a penalidade em comento, a agravante possui notório poderio econômico, sendo acintosa a inércia em satisfazer a execução – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154789-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravado GERALDO BARBOSA
DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154789-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2154789-25.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravado: Geraldo Barbosa da Silva Filho
Interessado: Nair Moura da Silva
Comarca: São Vicente
Voto no 44.113
VOTO DO RELATOR
EMENTA

SEGURO
HABITACIONAL

INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
Decisão que condenou a executada ao pagamento de multa
por ato atentatório à dignidade da Justiça Inconformismo
da agravante Não acolhimento Conduta que se amolda à
hipótese prevista no artigo 774, V, do CPC Embora a
ausência de valores ou bens penhoráveis, por si só, não
constitua causa para a penalidade em comento, a agravante
possui notório poderio econômico, sendo acintosa a inércia
em satisfazer a execução Precedentes - Decisão mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Indenização, ora em
fase de cumprimento de sentença, que condenou a executada ao
pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, fixada
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
o descumprimento de intimação para satisfação da execução não
constitui causa para a aplicação da multa em comento, sendo que cabe
ao credor a indicação de bens penhoráveis. Pugnou pela concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento recursal, revogando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154789-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
penalidade aplicada.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 30,
mediante a concessão do efeito.
Contraminuta às fls. 455/458.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo
correta a r. decisão recorrida ao impor a condenação em multa por ato
atentatório à dignidade da Justiça, eis que a situação versada, de fato,
encontra amparo na regra do artigo 774, V, do CPC.
Em comento ao citado dispositivo legal, Humberto
Theodoro Júnior, na Obra “Comentários ao Código de Processo Civil.
Da Execução em Geral”, Editora Saraiva, 2017, pág. 101, anota que "o
CPC de 2015 preza a conduta cooperativa, ética, leal e de boa-fé do
juiz, das partes e dos demais sujeitos do processo (CPC, arts. 5o e
6o)" enumerando em relação à execução "cinco condutas que são
consideradas atentatórias à dignidade da justiça, ou porque
protelam a execução ou porque tentam frustrar a satisfação do
crédito, sujeitando o infrator ao pagamento de multa em montante
não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em
execução (art. 774 e parágrafo único)."
Pois bem.
Embora a ausência de bens ou valores penhoráveis,
por si só, não induza à aplicação da aludida penalidade, no caso
concreto, inegável o poderio econômico da seguradora agravante, sendo
de todo injustificada sua inércia, seja no tocante a existência de valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154789-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
passíveis de bloqueio ou a indicação de bens à penhora.
Comportamento acintoso, com evidente embaraço à satisfação da
execução, em desprestígio do credor.
A corroborar esse entendimento, recentíssimo
julgado da 4. Câmara de Direito Privado, extraído dos autos do Agravo
de Instrumento n. 2164334-22.2020.8.26.0000, Rel. ALCIDES
LEOPOLDO. Confira-se a ementa que, aqui, possui inteiro
enquadramento:
“EMENTA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Multa por ato atentatório à dignidade da justiça Inteligência do
art. 774, V, do CPC/2015 - Executada que, embora pessoalmente
intimada, não indicou dentre os inúmeros bens informados pela
exequente, aqueles passíveis de penhora - Recurso desprovido.”
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator